Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-63.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-63.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON INACIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.041.221-75 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLEVERSON DA SILVA SCHUWARTZHAUPT - CPF: 064.482.731-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMES.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1004475-63.2018.8.11.0003 - interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Rondonópolis.

Embargante:
Milton Inácio de Souza Junior.

Embargado:
Cleverson da Silva Schuwartzhaupt
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve o embargos ser rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1004475-63.2018.8.11.0003 - interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Rondonópolis.

Embargante:
Milton Inácio de Souza Junior.

Embargado:
Cleverson da Silva Schuwartzhaupt
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Milton Inácio de Souza Junior
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão/erro de fato acerca da data de alta médica, tendo em vista que houve apenas a transferência para outro hospital, e em razão disso, faz
jus
aos lucros cessantes.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões coligidas no id. 210308178, pugnando pela rejeição do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pelo embargante consiste
na data de alta médica, tendo em vista que houve apenas a transferência para outro hospital, e em razão disso, faz
jus
aos lucros cessantes.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em premissa equivocada, mas em acervo probatório produzido nos autos.

Extrai-se que, c
onforme disposto no artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem
.

Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta (REsp 1655090/MA).

Em detida análise dos autos, tenho que não merece prosperar o pleito do embargante,
uma vez que não restou comprovado que o mesmo ficou impossibilitado de trabalhar e auferir renda para seu sustento e para auxiliar no sustento de sua família, eis que o próprio recorrente ressaltou que nas razões do apelo que “foi internado no dia do acidente (12/02/2017), e teve alta em 20/02/2017, conforme se observa no termo de alta, exposto ao id. Num. 13752664 - Pág. 3”
,

Em que pese às ilações do embargante, de que não ficou apenas 08 dias em tratamento hospitalar, posto que foi transferido para outro hospital, tenho que o indeferimento do pleito de indenização por lucros cessantes não se deu apenas com base no tempo em que alegou estar “em tratamento hospitalar”,
mas sim, por não

restar comprovado que o mesmo ficou impossibilitado de trabalhar e auferir renda para seu sustento e para auxiliar no sustento de sua família.

Assim, não há que se falar em erro, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024